Tribunal: STJ
Processo: 1054281-55.2022.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2162486 - SP (2024/0144829-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CLINICA TF SP LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - MG116200
EDUARDO
HENRIQUE
VASCONCELOS
ANDRADE
-
MG142260
LAURA NOGUEIRA COUTO - MG224557
RICARDO DE OLIVEIRA COUTO - MG140577
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ISS. SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pela Clínica TF SP Ltda. contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença denegatória da segurança,
pela impossibilidade de recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa, nos
moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n. 406/1968.
2. A controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, com a seguinte
delimitação: "Definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de
responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em
alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968".
3. A questão em discussão consiste em saber se a sociedade uniprofissional,
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode usufruir do regime tributário
diferenciado do ISS em alíquota fixa, conforme previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei n. 406/1968.
4. O regime tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, aplica-se às sociedades uniprofissionais que prestem
serviços de forma pessoal, com responsabilidade técnica individual assumida, desde
que não possuam estrutura empresarial que descaracterize a natureza personalíssima
da atividade.
5. A forma societária limitada não é elemento suficiente para determinar o
desenquadramento de uma sociedade uniprofissional do regime tributário diferenciado,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51270498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 54892c68-0481-41f5-b0f1-a4fdcd54307b

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o enquadramento no regime diferenciado
depende da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, sendo
irrelevante o tipo societário adotado, desde que não haja predominância de elementos
empresariais.
7. Tese jurídica firmada: A adoção da forma societária de responsabilidade limitada
pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de
tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§1o e 3o, do
Decreto-Lei no 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes
requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de
responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que
descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.
Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Civil, arts. 966 e 983.
STJ, EAREsp 31.084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Jurisprudência relevante citada:
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
24.03.2021; STF, RE 940769/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
24.04.2019.
8. Resolução do caso concreto: No caso concreto, a sociedade recorrente, nos exatos
termos delineados pela instância ordinária – que atestou a existência de caráter
empresarial na sociedade recorrente –, deixou de atender aos requisitos estabelecidos
na tese ora firmada, motivo pelo qual não faz jus ao tratamento tributário diferenciado
do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406
/1968. Recurso Especial conhecido e desprovido.
9. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-
N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema repetitivo
1323:
A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade
uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação
diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei
no 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i)
prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de responsabilidade técnica
individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter
personalíssimo da atividade.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51270498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 54892c68-0481-41f5-b0f1-a4fdcd54307b

RECURSO ESPECIAL No 2162486 - SP (2024/0144829-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CLINICA TF SP LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - MG116200
EDUARDO
HENRIQUE
VASCONCELOS
ANDRADE
-
MG142260
LAURA NOGUEIRA COUTO - MG224557
RICARDO DE OLIVEIRA COUTO - MG140577
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ISS. SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pela Clínica TF SP Ltda. contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença denegatória da segurança,
pela impossibilidade de recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa, nos
moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n. 406/1968.
2. A controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, com a seguinte
delimitação: "Definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de
responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em
alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968".
3. A questão em discussão consiste em saber se a sociedade uniprofissional,
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode usufruir do regime tributário
diferenciado do ISS em alíquota fixa, conforme previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei n. 406/1968.
4. O regime tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, aplica-se às sociedades uniprofissionais que prestem
serviços de forma pessoal, com responsabilidade técnica individual assumida, desde
que não possuam estrutura empresarial que descaracterize a natureza personalíssima
da atividade.
5. A forma societária limitada não é elemento suficiente para determinar o
desenquadramento de uma sociedade uniprofissional do regime tributário diferenciado,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o enquadramento no regime diferenciado
depende da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, sendo
irrelevante o tipo societário adotado, desde que não haja predominância de elementos
empresariais.
7. Tese jurídica firmada: A adoção da forma societária de responsabilidade limitada
pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de
tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§1o e 3o, do
Decreto-Lei no 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes
requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de
responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que
descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.
Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Civil, arts. 966 e 983.
STJ, EAREsp 31.084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Jurisprudência relevante citada:
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
24.03.2021; STF, RE 940769/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
24.04.2019.
8. Resolução do caso concreto: No caso concreto, a sociedade recorrente, nos exatos
termos delineados pela instância ordinária – que atestou a existência de caráter
empresarial na sociedade recorrente –, deixou de atender aos requisitos estabelecidos
na tese ora firmada, motivo pelo qual não faz jus ao tratamento tributário diferenciado
do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406
/1968. Recurso Especial conhecido e desprovido.
9. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-
N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial interposto por
Clínica TF SP Ltda. contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISS Município de São
Paulo - Sentença que denegou a segurança - Sociedade formada por
cinco dentistas constituída sob a forma limitada - Prestação de serviços
odontológicos - Forma societária que por si só não afasta a tributação
pelo regime de alíquota fixa - Entendimento do STJ – Evidenciada a
estrutura empresarial na forma de atuação da sociedade, que conta em
seu quadro com mais de 30 profissionais, entre dentistas, médicos e
biomédicos - Impossibilidade de recolhimento do imposto sob o regime
de alíquota fixa, nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406
/68 - Sentença mantida - Recurso não provido.

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela Clínica TF SP Ltda., mantendo sentença de denegação da segurança,
em acórdão assim fundamentado:

Desse modo, o recolhimento do ISSQN na forma fixa é permitido às
sociedades, desde que elas ostentem simultaneamente algumas
características, quais sejam: a) a uniprofissionalidade; b) a
responsabilidade pessoal dos sócios pela prestação dos serviços em
nome da sociedade; c) a ausência de caráter empresarial. A
jurisprudência do STJ, especialmente a partir de um julgado de 2012, da
colenda Primeira Seção, vinha considerando que a simples adoção da
forma societária de quotas por responsabilidade limitada qualificava a
sociedade como empresarial, desconsideradas todas as outras
características. Todavia, em julgados posteriores, o STJ abrandou esse
entendimento, de maneira que as decisões mais recentes deixam às
instâncias ordinárias a apreciação da prova para a definição, caso a
caso, da existência ou não do caráter empresarial na forma de atuação
da sociedade. A forma societária passou a informar, a partir daí, um dos
critérios de avaliação desse requisito, sem valor absoluto, portanto.
[...]
Portanto, a partir do atual entendimento do STJ admite-se o benefício,
inclusive para as sociedades constituídas sob a forma limitada, desde
que atendidos outros requisitos, tais como a pessoalidade,
especialização na prestação dos serviços e, notadamente a ausência de
organização empresarial. No caso dos autos, a sociedade tem por
objeto social o exercício da atividade odontológica, composta por cinco
sócios (dentistas) cuja responsabilidade é restrita ao valor de suas
cotas. Conforme previsto expressamente no contrato social, a
administração da sociedade cabe aos sócios administradores
ADALBERTO DE CARVALHO VALE e DAISY COSTA ALVES e a
sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência (fls. 42/48). Colhe-se das informações prestadas pela
autoridade impetrada, instruída com cópias das páginas do site da
impetrante, que a clínica “tem em seu quadro de profissionais mais de
30 doutores, entre dentistas, médicos e biomédicos” (fls. 255). Ora, a
utilização de outros profissionais dentistas, médicos e biomédicos não
sócios, sob contrato, revela indisfarçável intuito empresarial. A
pessoalidade na prestação de serviços é um dos aspectos reveladores
do modo de organização da sociedade: se meramente facilitadora do
exercício da profissão liberal por seus sócios ou se dirigida à exploração
econômica da atividade congregando fatores da produção, tais como
capital e trabalho de terceiros com o fito de lucro. A sociedade é
multiprofissional, utilizando-se do trabalho de outras especialidades
(medicina e biomedicina) para prestação de serviços aos seus clientes.
Por outro lado, a impetrante possui duas clínicas, em Belo Horizonte e
São Paulo, revelando que a cláusula contratual de abertura de filiais
transcende o caráter meramente autorizativo, de modo que permitiu a
expansão da clínica para atendimento em duas localidades afastadas,
conferindo mais um elemento concreto de evidente organização
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

empresarial. Veja-se em https://transformandofaces.com.br/. Ademais, a
estrutura contratual da impetrante por si corrobora a exploração de
clínica de porte porquanto a administração da sociedade cabe a apenas
dois sócios e há previsão de constituição de procuradores para
representar a sociedade (cláusula quinta), tudo a afirmar o caráter
empresarial da sociedade. Em suma observa-se a firme presença do
elemento de empresa na atuação da sociedade, considerando-se que a
prestação dos serviços se dá com característica mercantil e a presença
de organização dos fatores de produção (capital e trabalho) para
exploração econômica da atividade em segmento médico-odontológico.
Portanto tratando-se de sociedade empresária, a impetrante não faz jus
à tributação pelo ISS em regime especial e recolhimento em valores
fixos. (fls. 472-474)

No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, e , da
a
c
Constituição Federal, a recorrente argumentou que o Superior Tribunal de Justiça, "no
âmbito do julgamento do EAREsp 31.084/MS, consolidou o posicionamento sobre o
tema no sentido de que a fruição do direito à tributação privilegiada do ISSQN
depende, basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade,
para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no § 3o do art. 9o do Decreto-
lei n. 406/1968, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se
constituído sob a forma de responsabilidade limitada" (fl. 495).
Apontou que, "no caso dos autos, extrai-se do contrato social da Recorrente
que a sociedade, organizada sob o modelo de responsabilidade limitada, é formada por
cinco cirurgiões-dentistas, tendo como objeto social 'o exercício de atividade
odontológica', desenvolvido pelos sócios em caráter pessoal, não se vislumbrando
elementos de empresa" (fl. 500).
Defendeu que "os profissionais da odontologia respondem pessoalmente
pelos atos praticados no exercício da profissão” (fl. 501), ainda que em nome da
sociedade, conforme previsões do Código de Ética Odontológica, pontuando que "a
mera presença da limitação da responsabilidade pelo valor das cotas não pode afastar
o enquadramento da sociedade no regime especial de recolhimento do ISSQN" (fl.
502), que "as disposições de responsabilidade limitada constantes em Contrato Social
são irrelevantes para fins de análise de enquadramento da Recorrente ao regime
tributário instituído pelo art. 9o do Decreto-lei n. 406/1968" (fl. 502) e que "a limitação
da responsabilidade não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no
exercício da profissão" (fl. 503).
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

Nessa linha, aduziu que "considerando que o enquadramento da sociedade
uniprofissional no regime fixo de ISSQN não guarda relação com o tipo societário
escolhido para a sua constituição, e principalmente por a responsabilidade e
caracterização personalíssima dos serviços prestados pelos sócios da recorrente, o
que, acima de qualquer constatação fática, decorre da própria lei que regulamente a
profissão, é inegável que esta faz jus ao tratamento tributário previsto no art. 9o do
Decreto-Lei n. 406/1968" (fl. 505).
Asseverou, por outro lado, que "recentes decisões deste C. Superior
Tribunal de Justiça apontam que, em regra, nas sociedades formadas por profissionais
intelectuais para a exploração da profissão não está presente a organização dos
fatores de produção, necessária para a configuração do caráter empresarial" (fl. 504).
Alegou, em relação à situação dos autos, que "a cláusula que prevê a
possibilidade de abertura/fechamento de outra dependência não necessariamente
evidenciaria organização empresarial para exploração econômica da atividade em
segmento médico-odontológico, ou sequer teria o condão de alterar o campo de
responsabilização dos sócios da Recorrente, conforme já delineado pela
regulamentação profissional” (fl. 505) e que "o fato de a sociedade dotar de filiais não
constitui forma de afastar a constatação do serviço personalíssimo, sem caráter
/organização empresarial" (fl. 505).
Concluiu, no particular, que "não há quaisquer indícios ou disposição legal
que as aponte como organização empresarial para fins de exploração econômica" (fl.
506).
Nesta Corte, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações
Coletivas, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concluiu pela indicação preliminar de
afetação do recurso à sistemática dos repetitivos.
O Ministério Público Federal opinou pela não admissão do recurso especial
ao rito dos recursos repetitivos, ante à incidência das Súmula 5 e 7 do STJ.
O recorrente, na petição de fls. 618-620, manifestou-se favoravelmente à
afetação e fez apontamentos a serem observados na fixação da tese.
Na sequência, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, ratificando a compreensão
de que o presente recurso está qualificado como candidato à afetação pelo sistema
dos repetitivos, determinou a distribuição do feito. A controvérsia, sob numeração 655
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

/STJ, recebeu a seguinte redação: "Se a sociedade uniprofissional, constituída sob a
forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado
do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968".
Incluído em pauta para exame de admissão como repetitivo, o recurso foi
afetado ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, em
, tendo
19/3/2025
sido delimitada a seguinte controvérsia:

Definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de
responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado
do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei
n. 406/1968

O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 657-675, opinando
pela fixação da tese repetitiva e, no caso concreto, pelo desprovimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A controvérsia submetida ao
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1323/STJ) consiste em definir se
a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de responsabilidade limitada, faz
jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§
1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.
Para a adequada compreensão da matéria, impõe-se uma breve
contextualização acerca do Imposto Sobre Serviços e da tributação privilegiada contida
no Decreto-lei n. 406/1968, bem como uma análise dos institutos e conceitos aplicáveis
à controvérsia.

1. Contextualização e delimitação do tema

O artigo 156, III, da Constituição Federal estabelece que o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza é um tributo de competência dos municípios, aos quais
compete a instituição de impostos sobre "serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar".
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

A Constituição Federal prevê que cabe à lei complementar fixar as alíquotas
máximas e mínimas, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior
e regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.
Como notório, o Código Tributário Nacional não disciplina o ISSQN,
porquanto suas disposições sobre o assunto foram revogadas pelo Decreto-Lei n. 406
/1968, que, por sua vez, foi alterado substancialmente pela Lei Complementar n. 116
/2003. Leandro Paulsen leciona que:

O ISS surgiu com a EC n. 18/65, cujo art. 15 o outorgou aos Municípios.
A CF/67 manteve essa competência com os Municípios, o mesmo
ocorrendo com a EC n. 1/69 e, finalmente, com a CF/88. O CTN ocupou-
se dos principais aspectos do ISS em seus arts. 71 a 73, que foram
alterados pelos Atos Complementares n. 27/66, 34/67, 35/67 e 36/67.
Esses dispositivos do CTN restaram revogados pelo DL n. 406/68, arts.
8o a 13, que, por sua vez, foram alterados pelo DL n. 834/69.
O DL n. 406/68, com suas alterações, restou revogado, quanto à
disciplina do ISS (exceto com relação ao seu art. 9o), pela LC n. 116
/2003, que cumpre o papel reservado à lei complementar pela CF/88.
A par disso, há as leis municipais, que instituem o ISS em cada
Município. Por vezes, são leis anteriores à CF/88, por ela
recepcionadas; em outros casos, leis posteriores, editadas à luz do
novo texto constitucional e da nova lei complementar de normas gerais
em matéria de ISS, a LC n. 116/2003. (PAULSEN, Leandro; MELO,
Omar Augusto L. ISS: CF e LC 116 Comentadas - 2a Edição 2022. 2.
ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.10.)

Nesse compasso, a Lei Complementar Federal de n. 116/2003, que dispõe
sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, em seu art. 7o, regula que: "A base de cálculo do
imposto é o preço do serviço" e, consoante disposição contida em seu art. 8o, a
alíquota de incidência do referido imposto pode variar ente 2% e 5%.
Por sua vez, o Decreto n. 406/1968 prevê um regime diferenciado de
tributação para profissionais autônomos e sociedades profissionais, excepcionando o
regime geral da Lei Complementar n. 116/2003 ao estabelecer alíquotas fixas ou
variáveis, conforme dispõe o art. 9o:

Art 9o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de
outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga
a título de remuneração do próprio trabalho.
(...)
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88,
89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas
ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a
cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade
pessoal, nos termos da lei aplicável.

Os serviços referenciados no art. 9o, § 3o, são os seguintes:

1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia,
ultrassonografia, radiologia, tomografia e congêneres;
4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos
(prótese dentária);
8. Médicos veterinários;
25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e
congêneres;
52. Agentes da propriedade industrial;
88. Advogados;
89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;
90. Dentistas;
91. Economistas;
92. Psicólogos.
As profissões descritas no rol do Decreto-Lei n. 406/1968 possuem, cada
qual, lei específica regulamentando e disciplinando a responsabilidade civil pelo
exercício da profissão para o público, seja de forma autônoma, seja através de uma
pessoa jurídica constituída para esse fim.
Logo, do dispositivo supra tem-se que o ISS a ser exigido das sociedades
que prestem serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, será
calculado per capta, ou seja, "em relação a cada profissional habilitado, sócio,
empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade".
O legislador buscou evitar a superposição do ISS sobre o Imposto de
Renda, especialmente para pessoas físicas, distinguindo a receita bruta do preço do
serviço da renda líquida. Não se trata de um privilégio, mas de um tratamento
diferenciado justificado pelas peculiaridades das atividades profissionais, onde há
responsabilidade individual dos sócios. Ao comentar o regramento legal, Sacha
Calmon esclarece:

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

A prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal, por razões
evidentemente justas – já que a remuneração direta do profissional é
renda, e como tal é tributada pelo imposto de renda –, encontra no CTN
uma forma atenuada de incidência pelo ISS, depois substituído pelo
Decreto-Lei no 406/1968, que, no ponto, mais não fez que tratar
diferentemente o trabalho pessoal e a empresa, a qual, embora também
sujeitada ao imposto de renda, reúne capital, trabalho e organização,
uma realidade bem diversa. De resto, o próprio imposto de renda trata
diferentemente as pessoas físicas e jurídicas e até concede a certas
pessoas jurídicas o atenuado regime do lucro presumido, livrando o
sócio, já tributado na sociedade, de oferecer à tributação, como pessoa
física, o que lhe foi distribuído pela sociedade civil ou mercantil.
As sociedades de profissionais possuem tratamento apartado, devendo
cada profissional pagar o ISS em nome próprio, não se levando em
conta a remuneração do próprio trabalho (teoria da desconsideração da
pessoa jurídica ou
na dicção anglo-saxã). A regra é justa, pois
disregard
também aqui o ISS é um duplo do imposto de renda da pessoa física,
só que não haveria nenhuma dedução se ele fosse tributado pura e
simplesmente pela renda bruta auferida. (COÊLHO, Sacha Calmon N.
Curso de Direito Tributário Brasileiro - 18a Edição 2022. 18. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.422.)
O Supremo Tribunal Federal
STF já analisou e confirmou a
–
constitucionalidade e a recepção do Art. 9o, §§ 1o e 3o, do DL n. 406/68 pela
Constituição Federal de 1988, entendimento que foi sedimentado na Súmula 663 do
STF: "Os §§ 1o e 3o do art. 9o do DL n. 406/68 foram recebidos pela Constituição". Na

oportunidade do julgamento do RE n. 236.604/PR, a Corte registrou que a tributação
fixa não colide com o art. 151, III, da CF, afastando os argumentos de que o regime
violaria princípios como igualdade e capacidade contributiva, ou que representaria uma
isenção heterônoma.

Em comentário à Súmula 633 do STF, Hugo de Brito Machado Segundo
pondera que: "Os dispositivos mencionados pela súmula são aqueles
que concedem aos profissionais autônomos (médicos, advogados,
engenheiros, dentistas etc.) e às sociedades por eles integradas
tratamento diferenciado relativamente ao cálculo do imposto municipal
incidente sobre serviços (ISS). Em vez de ser calculado mediante a
aplicação de alíquota sobre a remuneração do serviço prestado, o ISS é
devido por valores fixos, mensalmente devidos por cada profissional
liberal. Alegavam os Municípios que tal forma de cálculo não teria sido
recepcionada pela Constituição. Seria contrária, basicamente, ao art.
150, III, da CF/88, que proíbe a União de conceder isenções de tributos
estaduais e municipais. A tributação por valores fixos seria um benefício
fiscal que, conquanto não implicasse isenção total do imposto, levaria a
uma substancial redução deste, implicando espécie de ‘isenção parcial’.
O STF, contudo, como se vê da súmula em comento, não acolheu a
tese defendida pelos Municípios. Para tanto, entendeu, basicamente,
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

que a forma de cálculo do ISS devido por profissionais autônomos e por
suas sociedade não representa benefício fiscal e nem isenção
heterônoma, pois, com ela, em algumas situações o profissional pode
pagar menos do que o que seria devido em termos proporcionais ao seu
faturamento, mas em outras pode pagar mais. Trata-se apenas de um
critério de cálculo diferente” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.
Direito tributário nas súmulas do STF e do STJ. São Paulo: Atlas, 2010.
p. 147).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já deliberou que essa referida
norma não foi revogada com a introdução da Lei Complementar n. 116/2003,
continuando vigente:

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. ISS FIXO.
1. Inexistência de incompatibilidade entre os §§ 1o e 3o do artigo 9o do
Decreto-Lei n. 406/68 e o art. 7o da LC n. 116/03.
2. Sistemática de ISS fixo para as sociedades uniprofissionais que não
foi modificada.
3. A LC 116, de 2003, não cuidou de regrar a tributação do ISS para as
sociedades uniprofissionais. Não revogou o art. 9o do DL 406/68.
4. Precedentes: REsp 649.094/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJ
; REsp 724.684/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ
07/03/2005
01/07/2005
; entre outros.
5. Recurso especial provido (REsp n. 1.016.688/RS, relator Ministro
José Delgado, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/5/2008
5/6/2008
A celeuma envolvendo a fixação do ISS para sociedades uniprofissionais,
assim consideradas aquelas constituídas por 2 (dois) ou mais profissionais integrantes
de uma mesma categoria, foi submetida a julgamento pelo STF sob a sistemática da
repercussão geral, em sede do RE n. 940769/RS (Tema 918), no qual restou
estabelecida a seguinte tese:

"É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão
de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa
em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional".

Embora a Tese jurídica alusiva ao Tema 918 do STF mencione apenas as
sociedades profissionais de advogados, patente que o precedente se aplica a qualquer
sociedade uniprofissional, já que a
, assim considerado o núcleo
ratio decidendi
decisório do julgado dotado de eficácia vinculante, consiste na impossibilidade de os
entes municipais estabelecerem base de cálculo do ISS diversa à prevista do Decreto-
Lei n. 406/1968. Segue a ementa integral do referido acórdão paradigmático:

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR
NACIONAL. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS.
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA
DE
MUNICÍPIO.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO
LABOR. DECRETO-LEI 405-1968. RECEPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR
7/1973
DO
MUNICÍPIO
DE
PORTO
ALEGRE.
CONFLITO
LEGISLATIVO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A jurisprudência do STF se
firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem
constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim
como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do
imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço,
não compreendendo a importância paga a título de remuneração do
próprio labor. Precedente: RE 220.323, de relatoria do Ministro Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 2. É inconstitucional lei
municipal que disponha de modo divergente ao DL 406/1968 sobre
base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, "a", da
Constituição da República. 3. Reduziu-se o âmbito de incidência e
contrariou-se o comando da norma prevista no art. 9o, §§1o e 3o, do
Decreto-Lei 406/1968, por meio do código tributário porto-alegrense.
Logo, há inconstitucionalidade formal em razão da inadequação de
instrumento legislativo editado por ente federativo incompetente, nos
termos do art. 146, III, "a", do Texto Constitucional. 4. Fixação de Tese
jurídica ao Tema 918 da sistemática da repercussão geral: "É
inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão
de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa
em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional." 5. Recurso
extraordinário a que dá provimento, com a declaração incidental de
inconstitucionalidade dos arts. 20, §4o, II, da Lei Complementar 7/73, e
49, IV, §§3o e 4o, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo
Município de Porto Alegre.
(RE 940769, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
24/04/2019
MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019 - destaquei)

O que se percebe, portanto, é que o elemento central para a concessão do
benefício fiscal, conforme a disposição legal se resume: (i) na natureza da atividade
desenvolvida (serviços elencados no rol taxativo); e (ii) na pessoalidade da prestação
de serviços, com assunção de responsabilidade pessoal pelo profissional habilitado
que execute os serviços em nome da sociedade. O legislador não estabeleceu
qualquer restrição quanto à forma de constituição da sociedade.
Exsurge um segundo problema, todavia, e que é o cerne da controvérsia
aqui tratada, da tributação pelos fiscos municipais daquelas sociedades profissionais
que se constituem sob a forma limitada.

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

2. Panorama Jurisprudencial

É salutar que seja traçado um panorama da evolução jurisprudencial, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acerca da tributação das sociedades
uniprofissionais, constituídas sob forma limitada.
Em um primeiro momento, esta Primeira Seção se posicionou pela
impossibilidade de as sociedades limitadas usufruírem ao regime privilegiado de
tributação do ISSQN. Nesse sentido: AgRg no EREsp 1.182.817/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgRg nos
29/08/2012
EDcl no AREsp 33.365/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
; AgRg no REsp 1202082/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
25/11/2011
Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no Ag 1349283/RO, Rel.
28/09/2010
02/02/2011
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
02/12/2010
14/12/2010
REsp 1057668/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 4.9.2008; além de
inúmeras decisões monocráticas.
Referido entendimento, todavia, evoluiu de forma significativa, de forma que
o Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que para o tratamento
privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/68, seria irrelevante a
adoção da forma societária limitada, uma vez que o cerne do benefício seria a
prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem
caráter empresarial. Nesse sentido, cito: AgRg no AREsp 519.194/AM, Rel. p/ Acórdão
Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe
; AgRg no AREsp 792.878/SP,
13/08/2015
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg
14/12/2015
no REsp 1205175/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
26/10/2010
16/11/2010
A jurisprudência advinda da Primeira Seção se consolidou, então, com o
julgamento do paradigmático EARESP n. 31.084/MG, no qual se estabeleceu o
entendimento de que o enquadramento da sociedade uniprofissional no regime fixo de
ISS, instituído por força do art. 9o, do Decreto-lei n. 406/1968, não se correlaciona com
o tipo societário, ressalvadas as sociedades puramente empresariais. O acórdão foi
assim ementado:

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN.
SOCIEDADES
SIMPLES
NO
REGIME
LIMITADO.
QUADRO
SOCIETÁRIO COMPOSTO POR MÉDICOS. RECOLHIMENTO DO
ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ARTIGO 9o, § 3o, DO
DECRETO-LEI 406/1968. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER
PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDO.
1. O cerne da questão reside na caracterização da embargante como
sociedade civil de profissionais, o que lhe permitiria gozar da alíquota
fixa do ISSQN, nos moldes do artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/1968.
2. No caso em tela, trata-se de sociedade simples limitada, em que o
objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos
diretamente pelos sócios que compõem o quadro societário (fls. 347
/348, e-STJ), cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de
Ética Médica.
3. Circunscrito a estes parâmetros fáticos sobreditos, assevera-se que a
fruição do direito a tributação privilegiada do ISSQN depende,
basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela
sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no
§ 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89,
90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a
atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela
pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos
termos do artigo 966 do Código Civil, que os fatores de produção,
circulação e de organização empresarial não se sobreponham à
atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da
empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa
jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.
4. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como
ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por
ações, não é relevante para a concessão do regime tributário
diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois
como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas
que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos
982 e 983 do Código Civil.
5. Embargos de Divergência providos.
(EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/3/2021
8/4/2021

Mais recentemente, o entendimento foi reafirmado pela Primeira Seção no
julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal n. 3.608/MG,
sob relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques:

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE
DIFERENTES ESTADOS. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/2009.
ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. SOCIEDADE
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA.
AUSÊNCIA DE NATUREZA EMPRESARIAL. DIREITO AO REGIME DO
ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SERVIÇOS
PRESTADO EM CARÁTER E RESPONSABILIDADE PESSOAL,
AINDA
QUE
COM
O
CONCURSO
DE
AUXILIARES
OU
COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QUE NÃO
DESCARACTERIZA A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE.
PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 da Lei no 12.153/2009, caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal fundado em divergência de
Turmas de diferentes Estados sobre questões de direito material,
cabendo a esta Corte o julgamento do pedido nesses casos, nos termos
do § 3o do referido dispositivo legal.
2. A requerente demonstrou, em cotejo analítico, que a orientação
adotada no julgado impugnado da 2a Turma Recursal de Varginha/MG
diverge daquela adotada nos julgados paradigmas da 5a Turma do
Colégio Recursal Central de Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
da 1a Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul quanto à possibilidade de tributação diferenciada de ISSQN em
caso de sociedades de médicos, constituídas como de responsabilidade
limitada.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica
uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade
limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §
§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com
base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de
acordo com o número de profissionais que as integra. (EAREsp 31084 /
MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
)
08/04/2021
4. Ao contrário do que ocorre nas sociedades de natureza empresarial,
cuja organização da atividade econômica para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de
tornar despicienda a atuação pessoal de seus sócios na prestação do
serviço - visto que os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem
ao trabalho intelectual e pessoal de seus sócios -, nas sociedades
simples (arts. 983, caput, e 997 e seguintes) o labor dos sócios é fator
primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o qual não há
como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o
desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a
sua existência.
5. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da
atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e
com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o
beneplácito fiscal previsto no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406
/1968.
6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de
sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto
que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre
distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à
sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado,
a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade
econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa
como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio
dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores
(parágrafo único do art. 966 do Código Civil).
7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao
tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei
n. 406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária
limitada, dessume-se do acórdão da 2o Turma Recursal de Varginha
/MG, sobretudo do voto vencido, que "a sociedade é constituída por
dois sócios, todos médicos, tendo como objeto social serviços de clínica
médica e outros exames, conforme cláusula quarta do instrumento
jungido à f. 102, não se descurando que o tipo de serviço prestado, pelo
grau de especialização e a habilitação exigida, implica na
responsabilidade pessoal dos profissionais" (fls. fls. 634-635 e-STJ).
8. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e
provido, nos termos da fundamentação (PUIL n. 3.608/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/2/2024
11/3/2024

Como se vê, sedimentou-se o entendimento de que "a fruição do direito a
tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade
efetivamente exercida pela sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas
elencadas no § 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90,
92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a atividade intelectual,
científica, literária ou artística desempenhada pela pessoa jurídica não constitua
elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo 966 do Código Civil, que os
fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à
atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa,
sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob
a forma de responsabilidade limitada".
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.532.450/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp
24/3/2025
28/3/2025
n. 2.161.807/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.071.099/RS, relator Ministro
2/12/2024
5/12/2024
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
14/10/2024
30/10/2024
no AREsp n. 2.258.753/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.916.738/SP,
26/8/2024
30/8/2024
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

; AgInt no AREsp n. 2.423.127/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
3/6/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
11/12/2023
20/12/2023
2.068.550/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.880.839/SP, relator Ministro Sérgio
26/2/2024
29/2/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n.
22/8/2022
25/8/2022
1.881.881/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2022.
7/12/2021
A análise destes julgados, citados aqui de forma exemplificativa – uma vez
que a pesquisa no repositório de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelos
termos "Sociedades uniprofissionais. Pretensão de tratamento tributário diferenciado.
Art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968" encontra cerca de cinquenta acórdãos e
mais de duzentas decisões monocráticas –, revela que esta Primeira Seção oscila
quanto ao resultado dos recursos especiais submetidos a julgamento, razão pela qual
externei entendimento de que o tema merece solução uniformizadora concentrada e
vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos.
De toda forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que devem ser observados os seguintes requisitos para o reconhecimento da
possibilidade de pagamento do tributo da forma privilegiada, a saber: a) que a
sociedade seja uniprofissional; b) que os profissionais associados ou habilitados
prestem seus serviços em nome da sociedade, embora sob responsabilidade pessoal;
c) que a sociedade não tenha caráter empresarial.
Para destrinchar a tese aqui proposta, é necessário aprofundar nos
conceitos de responsabilidade pessoal e caráter empresarial, assim como verificar a
relação com a forma societária objeto de controvérsia, ou seja, a forma limitada.
3. Delimitação da tese

A análise da legislação pertinente e da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça permite apontar que a sociedade uniprofissional faz jus ao regime
diferenciado de tributação quando reúne os seguintes aspectos: sócios profissionais
habilitados ao exercício da mesma atividade, fiscalizada por órgãos de classe;
prestação de serviços de forma pessoal pelos profissionais, em nome da sociedade,
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

com responsabilidade técnica pessoal; e ausência de caráter empresarial. A adoção da
forma societária limitada é irrelevante para a definição do regime tributário.
Colho do voto proferido pela Ministra Regina Helena Costa, no julgamento
do já citado EARESP 31.084/MG, as seguintes ponderações:
O ponto distintivo para o enquadramento de uma pessoa jurídica
na sistemática do recolhimento per capita, como visto, é outro – a
pessoalidade na prestação de um dos serviços arrolados no § 3o
do art. 9o do Decreto Lei n. 406/1968. O fato de atuarem
individualmente na prestação do ofício ou por meio de sociedade
limitada apresenta-se, sem sombra de dúvida, desinfluente para
fins tributários, porquanto a essência do signo exteriorizador da
menor capacidade contributiva não se atrela ao modelo
societário. Diversamente, a incompatibilidade da pessoa jurídica
com a regra favorecida diz respeito, isto sim, à presença do
elemento de empresa na atividade desenvolvida, entendida esta
como a ocorrência da estrutura própria de mercado, timbrada
pela impessoalidade, e com a operabilidade adequada para
potencializar a obtenção de lucro. Com efeito, obstar o legítimo
acesso ao tratamento tributário favorecido unicamente em razão
da escolha pelo difundido modelo societário da sociedade
limitada, revela-se, em meu sentir, desarrazoado, por ausência
de conexão entre os institutos na situação retratada, conduzindo,
aprioristicamente, ao impedimento à efetivação da justiça fiscal.
E da doutrina especializada, as seguintes definições acerca das
sociedades simples e empresárias:
As sociedades dividem-se em simples e empresárias. Ambas
exercem atividade econômica e tem finalidade econômica. Mas
as sociedades empresárias exercem atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços, nos moldes estudados no Capítulo 1. Já nas sociedades
simples não se verifica tal organização de bens materiais e
imateriais, de procedimentos, como meio para a produção
ordenada de riqueza; pelo contrário, há trabalho não organizado,
quase autônomo, sendo desempenhado por cada um dos sócios
sem conexão maior com a atuação dos demais. É o que se teria,
por exemplo, numa sociedade entre três dentistas, cada qual com
sua clientela própria; não há uma empresa.
Em alguns casos, a distinção entre sociedade simples e
empresária é feita pelo próprio legislador, considerando o tipo
societário ou, mesmo, a atividade a ser desempenhada. Assim,
por força do artigo 982, parágrafo único, as sociedades por ações
são sempre empresárias e as sociedades cooperativas são
sempre sociedades simples. Isso, independentemente da
atividade negocial existente em concreto. Por exemplo, é comum
ouvir que a Ibituruna é uma das maiores empresas de laticínios
de Minas Gerais; no entanto, não se trata, juridicamente, de uma
empresa, mas de uma sociedade simples: Cooperativa
Agropecuária Vale do Rio Doce. Em contraste, quando se
constitui uma sociedade de advogados, aplicam-se os
dispositivos da Lei 8.906/94, que lhe vedam forma empresária;
tais sociedades, por determinação legal, serão sempre
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

sociedades simples, organizadas sob a forma de sociedades em
nome coletivo, com registro nas Seções da Ordem dos
Advogados do Brasil.
(MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Roberta C. Manual de Direito
Empresarial - 19a Edição 2025. 19. ed. Rio de Janeiro: Atlas,
2025. E-book. p.40. ISBN 9786559777181)
Uma sociedade é considerada empresária se a organização dos fatores de
produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida, ou se houver
exploração de mais de uma atividade de prestação de serviços não afins, ou se houver
terceirização de serviços.
O Código Civil (Art. 966) exclui do conceito de empresário aqueles que
exercem profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, "salvo se o exercício da profissão constituir
elemento de empresa".
O que define a sociedade como empresária ou simples é seu objeto social e
a predominância da organização dos fatores de produção sobre a atividade intelectual
pessoal.
Uma sociedade simples pode adotar a constituição sob a forma limitada sem
tornar-se, automaticamente, sociedade empresária, conforme preconiza o art. 983, do
Código Civil. Nas sociedades empresariais, a organização da atividade econômica é
sobreposta ao trabalho pessoal dos sócios. Confira-se os dispositivos legais
pertinentes:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da
profissão constituir elemento de empresa.

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos
tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode
constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo,
subordina-se às normas que lhe são próprias.
Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à
sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as
constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades,
imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e
1.150).

O tema também já foi objeto do Enunciado 474 da V Jornada de Direito Civil
do Superior Tribunal de Justiça:

"Os profissionais liberais podem organizar-se sob a forma de sociedade
simples, convencionando a responsabilidade limitada dos sócios por
dívidas da sociedade, a despeito da responsabilidade ilimitada por atos
praticados no exercício da profissão.”

Com efeito, não há que se confundir "a limitação da responsabilidade
perante as obrigações societárias, limitada às quotas de capital social de cada um dos
sócios, com a responsabilidade pessoal pela prestação do serviço, que decorre das
normas que regulamentam a profissão dos sócios" (EAResp 31.084/MG, voto do
Ministro Mauro Campbell Marques).
Desse modo, considerando a existência de posicionamento pacífico desta
Primeira Seção, aliado aos conceitos aqui aprofundados, a controvérsia tratada deve
ser solucionada à luz da sistemática de repetitivos, a fim de proporcionar solução
vinculante.
4. Tese jurídica firmada (art. 104-A, III, do RISTJ)

Para cumprimento do requisito legal e regimental, propõe-se a seguinte tese
jurídica:
A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela
sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao
regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos
termos do art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, desde
que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i)
prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de
responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura
empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da
atividade.

Ausentes os requisitos do art. 927, § 3o, do CPC/2015, mostra-se desnece
ssária a modulação dos efeitos do presente julgamento.
Firmada a tese jurídica, passo ao exame do caso concreto.

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

5. Solução dada ao caso concreto (art. 104-A, IV, do RISTJ)

Como relatado, no recurso especial interposto com fundamento nas alíneas a
e
do permissivo constitucional, a recorrente argumentou que
c
a fruição do direito à
tributação privilegiada do ISSQN independe do "fato de a pessoa jurídica ter se
constituído sob a forma de responsabilidade limitada" (fl. 495); que, no caso dos autos,
"a sociedade, organizada sob o modelo de responsabilidade limitada, é formada por
cinco cirurgiões-dentistas, tendo como objeto social 'o exercício de atividade
odontológica', desenvolvido pelos sócios em caráter pessoal, não se vislumbrando

elementos de empresa" (fl. 500); que "a mera presença da limitação da
responsabilidade pelo valor das cotas não pode afastar o enquadramento da sociedade
no regime especial de recolhimento do ISSQN" (fl. 502); que "a limitação da
responsabilidade não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no
exercício da profissão" (fl. 503). Em síntese, a recorrente concluiu que "o
enquadramento da sociedade uniprofissional no regime fixo de ISSQN não guarda
relação com o tipo societário escolhido para a sua constituição, e principalmente por a
responsabilidade e caracterização personalíssima dos serviços prestados pelos sócios
" (fl. 505), razão pela qual "esta faz jus ao tratamento tributário previsto no
da recorrente
art. 9o do Decreto-Lei n. 406/1968" (fl. 505).
Também conforme relatado, a recorrente alegou que, "em regra, nas
sociedades formadas por profissionais intelectuais para a exploração da profissão não
está presente a organização dos fatores de produção, necessária para a configuração
do caráter empresarial" (fl. 504), sendo que, em relação à situação dos autos, "a
cláusula que prevê a possibilidade de abertura/fechamento de outra dependência não
necessariamente evidenciaria organização empresarial para exploração econômica da
atividade em segmento médico-odontológico, ou sequer teria o condão de alterar o
campo de responsabilização dos sócios da Recorrente, conforme já delineado pela
regulamentação profissional” (fl. 505) e que "o fato de a sociedade dotar de filiais não
constitui forma de afastar a constatação do serviço personalíssimo, sem caráter
/organização empresarial" (fl. 505).
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

Em suma, concluiu, quanto ao ponto, que "não há quaisquer indícios ou
disposição legal que as aponte como organização empresarial para fins de exploração
" (fl. 506).
econômica
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela parte ora recorrente, mantendo a sentença que
denegou a segurança, nos seguintes termos:

Desse modo, o recolhimento do ISSQN na forma fixa é permitido às
sociedades, desde que elas ostentem simultaneamente algumas
características, quais sejam: a) a uniprofissionalidade; b) a
responsabilidade pessoal dos sócios pela prestação dos serviços em
nome da sociedade; c) a ausência de caráter empresarial.
A jurisprudência do STJ, especialmente a partir de um julgado de 2012,
da colenda Primeira Seção, vinha considerando que a simples adoção
da forma societária de quotas por responsabilidade limitada qualificava
a sociedade como empresarial, desconsideradas todas as outras
características.
Todavia, em julgados posteriores, o STJ abrandou esse entendimento,
de maneira que as decisões mais recentes deixam às instâncias
ordinárias a apreciação da prova para a definição, caso a caso, da
existência ou não do caráter empresarial na forma de atuação da
sociedade. A forma societária passou a informar, a partir daí, um dos
.
critérios de avaliação desse requisito, sem valor absoluto, portanto
Assim já decidiram as duas Turmas do STJ:
[...]
Portanto, a partir do atual entendimento do STJ admite-se o benefício,
inclusive para as sociedades constituídas sob a forma limitada, desde
que atendidos outros requisitos, tais como a pessoalidade,
especialização na prestação dos serviços e, notadamente a ausência de
.
organização empresarial
No caso dos autos, a sociedade tem por objeto social o exercício da
atividade odontológica, composta por cinco sócios (dentistas) cuja
responsabilidade é restrita ao valor de suas cotas. Conforme previsto
expressamente no contrato social, a administração da sociedade cabe
aos sócios administradores ADALBERTO DE CARVALHO VALE e
DAISY COSTA ALVES e a sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir
(fls. 42/48).
ou fechar filial ou outra dependência
Colhe-se das informações prestadas pela autoridade impetrada,
instruída com cópias das páginas do site da impetrante, que a clínica
“tem em seu quadro de profissionais mais de 30 doutores, entre
” (fls. 255).
dentistas, médicos e biomédicos
Ora, a utilização de outros profissionais dentistas, médicos e
biomédicos não sócios, sob contrato, revela indisfarçável intuito
.
empresarial
A pessoalidade na prestação de serviços é um dos aspectos
reveladores do modo de organização da sociedade: se meramente
facilitadora do exercício da profissão liberal por seus sócios ou se
dirigida à exploração econômica da atividade congregando fatores da
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

produção, tais como capital e trabalho de terceiros com o fito de lucro. A
sociedade é multiprofissional, utilizando-se do trabalho de outras
especialidades (medicina e biomedicina) para prestação de serviços aos
seus clientes.
Por outro lado, a impetrante possui duas clínicas, em Belo Horizonte e
São Paulo, revelando que a cláusula contratual de abertura de filiais
transcende o caráter meramente autorizativo, de modo que permitiu a
expansão da clínica para atendimento em duas localidades afastadas,
conferindo mais um elemento concreto de evidente organização
. Veja-se em https://transformandofaces.com.br/.
empresarial
Ademais, a estrutura contratual da impetrante por si corrobora a
exploração de clínica de porte porquanto a administração da sociedade
cabe a apenas dois sócios e há previsão de constituição de
procuradores para representar a sociedade (cláusula quinta), tudo a
.
afirmar o caráter empresarial da sociedade
Em suma observa-se a firme presença do elemento de empresa na
atuação da sociedade, considerando-se que a prestação dos serviços
se dá com característica mercantil e a presença de organização dos
fatores de produção (capital e trabalho) para exploração econômica da
.
atividade em segmento médico-odontológico
Portanto tratando-se de sociedade empresária, a impetrante não faz jus
à tributação pelo ISS em regime especial e recolhimento em valores
(fl. 469-474).
fixos

E, ainda, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente, a
Corte de origem assim ressaltou:

Como constou no acórdão, a estrutura contratual da impetrante por si
corrobora a exploração de clínica de porte porquanto a administração
da sociedade cabe a apenas dois sócios e há previsão de constituição
.
de procuradores para representar a sociedade (cláusula quinta)
Restou consignado no julgado que a impetrante possui duas clínicas,
em Belo Horizonte e São Paulo, revelando que a cláusula contratual de
abertura de filiais transcende o caráter meramente autorizativo, de
modo que permitiu a expansão da clínica para atendimento em duas
localidades afastadas, conferindo mais um elemento concreto de
.
evidente organização empresarial
Além disso, a clínica tem em seu quadro de profissionais mais de trinta
doutores, entre dentistas, médicos e biomédicos. A utilização de outros
profissionais dentistas, médicos e biomédicos não sócios, sob contrato,
revela indisfarçável intuito empresarial.
A pessoalidade na prestação de serviços é um dos aspectos
reveladores do modo de organização da sociedade: se meramente
facilitadora do exercício da profissão liberal por seus sócios ou se
dirigida à exploração econômica da atividade congregando fatores da
produção, tais como capital e trabalho de terceiros com o fito de lucro. A
sociedade é multiprofissional, utilizando-se do trabalho de outras
especialidades (medicina e biomedicina) para prestação de serviços aos
seus clientes.
Assim, a Turma Julgadora entendeu que a impetrante não faz jus à
tributação pelo ISS em regime especial e recolhimento em valores fixos,
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

pois encontram-se presentes elementos de empresa na atuação da
sociedade, com prestação dos serviços com característica mercantil e a
presença de organização dos fatores de produção (capital e trabalho)
para exploração econômica da atividade em segmento médico-
(fls. 488-489).
odontológico

De fato, conforme defende a recorrente, a adoção da forma societária de
responsabilidade limitada, por si só, não exclui a possibilidade do benefício da
tributação diferenciada do ISSQN, bem como não afasta a prestação de serviços de
maneira pessoal pelos profissionais nem a responsabilidade pessoal no exercício das
atividades. Referido entendimento, a propósito, constitui premissa da tese jurídica ora
firmada, qual seja, a adoção da forma societária limitada é irrelevante para a definição
do regime tributário.
Ocorre que, no caso concreto em análise, como visto, a Corte de origem, a
partir do aprofundado exame dos elementos probatórios carreados aos autos –
relacionados à administração da sociedade, utilização de outros profissionais (médicos
e biomédicos), existência de filiais e constituição de procuradores, – atestou a
existência de caráter empresarial na sociedade recorrente, porquanto "encontram-se
presentes elementos de empresa na atuação da sociedade, com prestação dos
serviços com característica mercantil e a presença de organização dos fatores de
produção (capital e trabalho) para exploração econômica da atividade em segmento
médico-odontológico".
Com efeito, verifica-se que a sociedade recorrente, nos exatos termos
delineados pela instância ordinária, deixou de atender aos requisitos estabelecidos na
tese ora firmada, motivo pelo qual não faz jus ao tratamento tributário diferenciado do
ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.
De outra parte, acolher as alegações recursais, no sentido de que não
haveria quaisquer indícios ou disposições legais que aponte a sociedade recorrente
como organização empresarial para fins de exploração econômica, é providência que
esbarra inevitavelmente no óbice da Súmula 7 desta Corte.
Assim, a compreensão adotada pelo acórdão recorrido converge para a tese
ora proposta, o que impõe sua manutenção e o consequente desprovimento deste
recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

Documento eletrônico VDA51270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 75391ac2-74aa-4d86-a34d-c61347626eff

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0144829-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.486 / SP
Números Origem: 10542815520228260053 22594360320228260000
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 10/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLINICA TF SP LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - MG116200
EDUARDO HENRIQUE VASCONCELOS ANDRADE - MG142260
RICARDO DE OLIVEIRA COUTO - MG140577
ADVOGADA
: LAURA NOGUEIRA COUTO - MG224557
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ISS/ Imposto sobre Serviços
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
C5422455158124430;0302@
2024/0144829-6 - REsp 2162486
Documento eletrônico VDA50390504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:39
Código de Controle do Documento: DCE4F99F-DBE7-4C47-A41B-D1514AE09675

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0144829-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.486 / SP
Números Origem: 10542815520228260053 22594360320228260000
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLINICA TF SP LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - MG116200
EDUARDO HENRIQUE VASCONCELOS ANDRADE - MG142260
RICARDO DE OLIVEIRA COUTO - MG140577
ADVOGADA
: LAURA NOGUEIRA COUTO - MG224557
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ISS/ Imposto sobre Serviços
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. EDUARDO HENRIQUE VASCONCELOS ANDRADE, pela parte RECORRENTE:
CLINICA TF SP LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema repetitivo 1323:
A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade
uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do
ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, desde
que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços
pelos sócios; (ii) assunção de responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de
estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455158124430;0302@
2024/0144829-6 - REsp 2162486
Documento eletrônico VDA51237846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:55
Código de Controle do Documento: EC4A1BE4-AAFD-4C08-9303-10F0B3A3D08B